Tribunal: TJSP
Processo: 0005500-03.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Desobediência. Falta disciplinar de natureza grave. Sindicância que entendeu pela caracterização da falta. Homologação pelo MM. Juiz das Execuções. Decretação de perda de 1/6 dos dias remidos, com base no art. 127 da LEP. Reforma do quantum perdido. Necessidade. Observância aos critérios do art. 57 da LEP. Particularidades que justificam a imposição da perda máxima de

Ementa:
Agravo em execução penal. Desobediência. Falta disciplinar de natureza grave. Sindicância que entendeu pela caracterização da falta. Homologação pelo MM. Juiz das Execuções. Decretação de perda de 1/6 dos dias remidos, com base no art. 127 da LEP. Reforma do quantum perdido. Necessidade. Observância aos critérios do art. 57 da LEP. Particularidades que justificam a imposição da perda máxima de dias remidos. Agravo provido.